Tribunal: TJDFT
Processo: 0707605-19.2016.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0707605-19.2016.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: PEDRO MESSIAS ARAUJO NETO DESPACHO ID 59348241. Digam as partes no prazo comum de 10 dias. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.